Tribunal: TJES
Processo: 5004547-92.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Erro Médico; Indenização por Dano Moral; Erro Médico; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004547-92.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HAMILTON LIRA COUTINHO
RECORRIDO: ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ESP. SANTO
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5004547-92.2021.8.08.0024
ORIGEM:
Juízo de Guarapari - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
HAMILTON LIRA COUTINHO
RECORRIDA:
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ESP. SANTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
(1).
NARRATIVA NO SENTIDO DE QUE A PARTE AUTORA, ASSOCIADA PERANTE A RÉ, NECESSITOU DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES POR CONTA DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, EM ESPECIAL A DESOBSTRUÇÃO DAS ARTÉRIAS, SENDO-LHE COBRADO DA ENTIDADE ASSOCIATIVA O CUSTEIO DE R$ 90.280,00, CONFORME ORÇAMENTO DO HOSPITAL. PRETENSÃO AUTORAL VOLTADA AO CUMPRIMENTO DO CONTRATO DE CUMPRIMENTO DE SERVIÇO MÉDICO.
(2).
O JUÍZO
A QUO
JULGOU IMPROCEDENTE OS PEDIDOS CONSTANTES NA PEÇA INICIAL.
(3).
RECURSO AVIADO PELA PARTE AUTORA EM QUE DESAFIA O ATO GUERREADO, DESTACANDO A NECESSIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, A NEGATIVA DA REALIZAÇÃO DA CIRURGIA PELA RÉ, OS PAGAMENTOS DE EXAMES REALIZADOS E A OCORRÊNCIA DOS DANOS MORAIS. POR SUA VEZ, EM CONTRARRAZÕES, A RÉ IMPUGNA O PLEITO DE JUSTIÇA GRATUITA E, NO MÉRITO, DEFENDE A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
(4).
NO QUE TANGE À IMPUGNAÇÃO AO REQUERIMENTO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, VERSADA NO ÂMBITO DAS CONTRARRAZÕES, NOTA-SE NÃO HAVER ELEMENTO ALGUM A OBSTAR A CONCESSÃO DO REFERIDO BENEFÍCIO EM FAVOR DA PARTE AUTORA, MOTIVO PELO QUAL RESTA REJEITADO.
(5).
NO MÉRITO, A SENTENÇA MERECE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI N.º 9.099/95, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).
(6).
EMBORA A PARTE AUTORA, ORA RECORRENTE, PRETENDA A APLICABILIDADE DAS NORMAS DE DIREITO DO CONSUMIDOR, CONSTATA-SE QUE A RELAÇÃO FIRMADA ENTRE ELA E A DEMANDADA, EM VERDADE, PAUTA-SE NO FATO DELA TER SE ASSOCIADO À RÉ E, A PARTIR DISSO, TER ADERIDO AO INQUINADO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES, O QUAL É GERIDO NA MODALIDADE DE AUTOGESTÃO. DESSA FORMA, É APLICÁVEL AO CASO A SÚMULA 608 DO STJ [
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão
].
(7).
O PONTO EM DESTAQUE É RELEVANTE, NA MEDIDA EM QUE, DE ACORDO COM O CONTRATO OBJETO DOS AUTOS E A PRÓPRIA FINALIDADE DA ENTIDADE ASSOCIATIVA DEMANDA (fins não econômicos voltados às atividades de saúde e assistência social), PERCEBE-SE QUE ESTA DETÉM UMA UNIDADE HOSPITALAR VOLTADA RESTRITIVAMENTE AOS SEUS ASSOCIADOS, NÃO POSSUINDO, DIFERENTEMENTE DAS OPERADORAS DE PLANO SAÚDE, REDE CREDENCIADA PARA GARANTIR A COBERTURA DE ROL DE ATENDIMENTOS OU MESMO O ESTABELECIDO PELA LEI 9.656/98. NESSE PARTICULAR, A PARTE RÉ COMPROVA A EXCLUSÃO DA COBERTURA DE PROCEDIMENTOS DE ONCOLOGIA, OFTALMOLOGIA E, NAQUILO QUE INTERESSA AOS AUTOS, DE CARDIOLOGIA, NA MEDIDA EM QUE SEU HOSPITAL NÃO PRESTA TAIS SERVIÇOS MÉDICOS. POR CONTA DISSO, NÃO PROCEDE O PEDIDO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS POR GASTOS COM PROCEDIMENTOS OFTALMOLÓGICOS E CARDIOLÓGICOS.
(8).
PARA ALÉM DOS PONTOS AQUI DESTACADOS, IMPERIOSO RESSALTAR, CONSOANTE ANOTADO NO ATO SENTENCIAL, QUE NÃO HOUVE DEMONSTRAÇÃO PELA PARTE AUTORA DE NEGATIVA DE ATENDIMENTO PELA RÉ, MORMENTE NO QUE DIZ RESPEITO AO ENCAMINHAMENTO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO.
(9).
DIANTE DA AUSÊNCIA DA CONFIGURAÇÃO DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELA RÉ, NÃO QUE SE FALAR EM DANO MORAL. A PARTE AUTORA NÃO DEMONSTRA A LESÃO EXTRAPATRIMONIAL.
(10).
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
.
(11).
EM RAZÃO DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS EM 10% DO VALOR DA CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA (ART. 55 DA LEI Nº 9.099/95).
SUSPENDE-SE
, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS), POIS SE RECONHECE À PARTE RECORRENTE/AUTORA OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.